Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI No 9.503/97 (CTB). SENTENÇA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESTEMUNHA POLICIAL. TESTE DE ETILÔMETRO. ART. 306, §1o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 306, §1o, inciso I e II, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L).
2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 2.1 Assim, alinhando as provas testemunhais e documentais anexadas aos autos, resta comprovada a materialidade e autoria do crime ora em julgamento.
3. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência. 4.1 A Súmula 269, do STJ anuncia que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. Recurso conhecido e desprovido.